Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. A admissibilidade do arresto, como medida cautelar preparatória, condiciona-se à presença dos requisitos elencados nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 813 do Código de Processo Civil.
2. Por ocasião da decisão recorrida, não havia sido sequer expedido o mandado de citação. Não há, ademais, indícios de que os recorridos estejam se desfazendo dos seus bens, não se justificando, assim, neste momento processual, a medida cautelar pleiteada.
3. Sem que se comprove a dilapidação patrimonial das sociedades empresárias ou a prática de atos embalados por manifestação de má-fé que assim impossibilitem o cumprimento futuro da obrigação, não se admite a concessão da medida cautelar, sobretudo quando realizada sem a citação da parte.
4. A severa crise financeira mundial decorrente da notória da pandemia também não pode ser desconsiderada no cenário em que os aportes feitos pelos agravantes foram realizados para investimentos em aplicações financeiras.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.